Tribunal: TJDFT
Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0747014-69.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA HAMU EMBARGANTE: ESPÓLIO DE GUILHERME HAMÚ ANTUNES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se oMinistério Público do Distrito Federal e Territóriospara que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id.28322292, no prazo de cinco dias. Brasília, 13 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora